Tribunal: TJPA
Processo: 0805331-94.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805331-94.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: CAIO VINICIUS MENDES DA COSTA

IMPETRADO: CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
. NÃO OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES.
OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER TUTELADO NA ESPÉCIE.
SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, confirmando a liminar deferida, nos termos do voto relator.

Sessão da Seção de Direito Público, realizada em 04 de abril de 2023. Sessão presidida pela Exma. Desa. Célia Refina de Lima Pinheiro.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
impetrado por
CAIO VINICIUS MENDES DA COSTA
, com fulcro no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, na Lei nº 12.016/2009, contra suposto ato ilegal e abusivo atribuído à
SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD
e ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SEAP
.

Historiando os fatos, relata que o Impetrante concorreu a uma das vagas no Concurso Público C-208, destinado ao provimento do cargo de Policial Penal (Agente Penitenciário), promovido pela SEAP e organizado pelo Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional (CETAP); que foi aprovado e classificado nas 4 primeiras etapas, contudo, foi considerado inapto na 5ª e última etapa do concurso (Investigação Social), sob a justificativa de que a Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Civil de Pernambuco foi apresentada com inconsistência de dados em relação à filiação, pois não constava corretamente o nome do genitor, gerando assim a sua inaptidão.

Alega que houve um equívoco no momento do preenchimento, mas que, dentro do prazo recursal administrativo, foi apresentada uma nova certidão retificando o nome do genitor e enviado novamente o documento. Contudo, mesmo após o resultado definitivo do recurso, a sua inaptidão foi mantida com o mesmo fundamento.

Pontua não ser razoável que sua desclassificação tenha ocorrido por um erro de preenchimento em sua certidão, que já foi corrigido, ressaltando não haver previsão editalícia prevendo a desclassificação do certame por preenchimento equivocado, visto que o erro apontado em nada comprometerá o desempenho da função de policial penal, restando demonstrado a sua aptidão para o exercício do cargo em comento.

Assim, requer o deferimento da tutela de urgência para sobrestar os efeitos do ato coator que culminou em sua eliminação do certame, além de determinar a sua reintegração com a classificação que lhe seria de direito, possibilitando a sua convocação à matrícula no Curso de Formação que ocorrerá no dia 28 de abril de 2022.

No mérito, pleiteia a concessão da segurança para que seja declarada sua aptidão na última fase do certame, confirmando o pleito liminar.

Em decisão de ID. 9091773, a Desembargadora plantonista deferiu o pedido liminar para suspender a decisão que tornou o Impetrante inapto na última fase, possibilitando sua convocação para o Curso de Formação até o julgamento de mérito da demanda.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno aduzindo que a inaptidão do Agravado decorreu da não apresentação de antecedentes criminais, nos termos previstos pelo Edital, pois considera que houve preclusão para apresentação de documento que deveria ter sido entregue oportunamente, não cabendo a correção da documentação equivocada na fase recursal.

Pleiteia a revisão colegiada da decisão liminar, ressaltando a necessidade de observância da taxatividade das regras do Edital, tendo a decisão agravada incorrido em invasão nos critérios de conveniência e oportunidade da Administração e na disponibilidade orçamentária e financeira. Pleiteia a reforma da decisão monocrática com a cassação das medidas determinadas.

Consta nos autos informação acerca do cumprimento da medida liminar, tendo havido publicação do edital convocatório para a matrícula do Impetrante no curso de formação profissional (ID. 9784663).

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno (ID. 10288239).

Embora notificadas (ID. 9170677 e ID. 9170681), decorreu o prazo sem que as autoridades impetradas tenham apresentado suas informações.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau (ID. 10637434) pronunciou-se pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que estando os autos prontos para julgamento, procedo a análise conjunta do agravo interno interposto pelo Estado do Pará e do mérito do mandado de segurança.

Cinge-se a controvérsia em analisar a legalidade do ato que eliminou o Impetrante do certame por erro de preenchimento na Certidão de Antecedentes Criminais, apresentada na fase de Investigação Social do Concurso Público C-208, promovido pela SEAP e organizado pelo Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional (CETAP).

No presente caso, verifica-se que a desclassificação do impetrante decorreu de um erro de preenchimento na certidão de antecedentes criminais, não se mostrando razoável e proporcional que o Impetrante seja prejudicado por um equívoco passível de correção, após ter percorrido todas as fases do certame em que logrou êxito em demonstrar a sua aptidão para o desempenho do cargo de Policial Penal.

É válido registrar que a correção do erro de preenchimento do documento não compromete a idoneidade do candidato, pois em nenhuma das hipóteses nada consta em seus antecedentes criminais, não se tratando de lançamento de informação falsa e nem de fraude, não consistindo em nenhuma das hipóteses que lhe tornariam inapto, nos termos do item 15.8 do Edital n.º 01/2021 (ID. 9089729):

15.8 São fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável do candidato tornando-o INAPTO:

I – vício de embriaguez;

II– uso de droga ilícita;

III – envolvimento com prática ou exploração de prostituição;

IV – ter sofrido condenação judicial transitada em julgada pela prática de infração penal

V – demissão de cargo público e destituição de cargo em comissão, no exercício da função pública, em qualquer órgão da administração direta ou indireta, nas esferas estadual e municipal, a bem do serviço público nos últimos 5 (cinco) anos, mesmo que com base em legislação especial;

VI – declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa.

Em relação ao item 15.9 do Edital, que enumera outras hipóteses de eliminação do candidato do concurso, dentre as quais, a apresentação extemporânea dos documentos exigidos no subitem 15.61, o contexto apresentado não revela caso de não apresentação de documento pelo candidato, mas de documento apresentado com erro de preenchimento dentro do prazo editalício.

Assim, a tentativa de correção no prazo recursal administrativo não macula o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e nem da isonomia entre os candidatos, uma vez que a correção do erro material não irá gerar riscos à legalidade ao concurso, sobretudo, porque o Impetrante até então demonstrou que cumpriu todos os requisitos para permanecer no certame e não se justifica que um erro material implique na sua desclassificação.

Pois bem, ressalta-se que o Edital é ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o processo do concurso público, no entanto, inobstante o princípio da vinculação ao edital, este se encontra subordinado à lei, devendo observar os princípios constitucionais da legalidade e razoabilidade, sobretudo quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato, nos termos do artigo 37 da CF/88, que dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte (...). (grifos nossos).

Os princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade são utilizados por parte da doutrina, representada por Maria Sylvia Di Pietro e Celso Antônio Bandeira de Mello, como sinônimos, assim como pela jurisprudência dos tribunais superiores que também tem equiparado os dois termos, como se verifica de trecho extraído de decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello no Habeas Corpus n° 95.685/SP
:

O exame da adequação de determinado ato estatal ao princípio da proporcionalidade, exatamente por viabilizar o controle de sua razoabilidade, com fundamento no artigo 5°, inciso LV, da Carta Política, inclui-se, por isso mesmo, no âmbito da própria fiscalização de constitucionalidade das prescrições normativas emanadas do Poder Público.

Neste sentido, vejamos jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –MANDADODESEGURANÇA– CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA PENAL – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – CANDIDATO ACOMETIDO DECOVID-19 – CASO FORTUITO –REMARCAÇÃO–PRESENÇA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.

1) Considerando que a pandemia provocada pelaCovid-19 constitui fato totalmente atípico, caracterizando-se como caso fortuito ou de força maior, deve ser mitigado o entendimento firmado pelo o STF no Tema nº 335 (RE 630733/DF), preservando-se o direito do candidato participante de concurso público e acometido da doença de ter remarcada determinada prova e prosseguir nas demais fases.

2) ORDEM CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, CONCEDER A ORDEM PLEITEADA, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Roberto Gonçalves de Moura. Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator

(9332801, 9332801, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES.

1. Muito embora não houvesse previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca da sua convocação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria convocar pessoalmente o candidato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, seu direito à nomeação e posse
.
2. De acordo com o princípio constitucional da publicidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, é dever da Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RMS 23.467/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 25/03/2011). (grifos nossos).

Nesses termos, entendo não restar configurada a hipótese de prejuízo ao serviço público. Do contrário, deduzo que nesse caso,
a solução padronizada ocasionaria mais danos sociais do que a mantença da situação consolidada.

Ante todo o exposto,

na esteira do parecer ministerial, confirmo a liminar deferida,
concedendo em definitivo a segurança,
determinando que a autoridade coatora
declare a aptidão do impetrante
na 5ª e última etapa do Concurso Público C-208, destinado ao provimento do cargo de Policial Penal (Agente Penitenciário)
, nos termos em que fora prescrito
, ante o julgamento definitivo do mandado de segurança.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
.

Relator

Belém, 04/04/2023